Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. CABIMENTO. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto descrito na denúncia, quando a prova produzida nos autos, documental e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante subtraiu para si os bens que se encontravam no interior do estande de vendas. Hipótese em que o valor dos bens subtraídos, a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode utilizar diferentes critérios para exasperação da pena, desde que haja fundamentação idônea. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585), nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Deve ser mantida a escolha do regime inicial fechado diante da multirreincidência do réu e do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável.